Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-86.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PUBLICIDADE COM EFEITO SEMELHANTE A OUTDOOR EM
VEÍCULO PARTICULAR. MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por VALDERI MIGUEL BRIZOLA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, determinando o pagamento de
multa de R$ 8.500,00 e multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de
retirada do material e abstenção de nova veiculação.
2. Alega o recorrente ausência de comprovação de que os materiais afixados em
caminhão configurariam efeito outdoor; afirma a retirada do material antes da
decisão judicial; sustenta desconhecimento de sua instalação; e menciona
jurisprudência que afastaria a aplicação de sanção pecuniária em casos de
propaganda irregular em bens particulares.
3. As contrarrazões pleiteiam o desprovimento do recurso, defendendo a
regularidade da sentença. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando caracterizada a

Num. 44206634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35
propaganda eleitoral com efeito outdoor.
4. A tentativa de conciliação promovida pelo NUPEC foi infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a afixação de material publicitário em
caminhão, nos moldes apurados, caracteriza propaganda eleitoral irregular com
efeito visual semelhante a outdoor; e (ii) se o recorrente pode ser responsabilizado
pela publicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 37, §2º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, em conjunto com o art. 39, §8º, da
mesma lei, veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, salvo
adesivos plásticos que não excedam 0,5m2. No caso, os adesivos extrapolavam a
dimensão permitida, configurando impacto visual equiparado a outdoor.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que adesivos em
veículos que ultrapassem a dimensão de 0,5m2 configuram efeito de outdoor,
vedado pela legislação eleitoral (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
29.11.2016).
8. Com relação à res

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600224-86.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600224-
86.2024.6.16.0164, que, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do CPC, julgou
improcedente a representação em face de Coligação "O Trabalho Não Para" (PSD, Republicanos,
União Brasil, Solidariedade) e Irani De Barros. Ademais, Julgou Parcialmente Procedente a
presente representação em face de Valderi Miguel Brizola para o fim de, confirmando a medida
liminar: a) determinou que a parte requerida mantenha a retirada de toda a propaganda eleitoral
irregular narrada na petição inicial e proibiu que a parte requerida realize novamente propaganda
idêntica ou similar, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, bem
como a adoção de outras medidas coercitivas; b) condenou o representado ao pagamento da
multa de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 26, §1º, da Resolução
23.610/2019. (Representação ajuizada por Coligação A Força do Passado, Impulsionando O Futuro -
Arapoti - PR, em face de Coligação O Trabalho Não Para, Irani de Barros e Valderi Miguel Brizola,
com fulcro no artigo 39, §8º e artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, o qual alegou em síntese que a
Coligação "O Trabalho Não Para" e os candidatos Irani, Potinho e Biribas utilizam-se de veículos de
empresa para a divulgação de suas campanhas, para obter vantagem no pleito eleitoral, sendo tal
prática apta a comprometer a legitimidade do pleito, autorizando-se a cassação dos registros de
candidatura ou mandatos dos eleitos, assim como se possibilitando a declaração de inelegibilidade
consequente. Anota a parte representante que os candidatos a vereador, Biribas e a prefeito, Irani,
utilizam-se de veículos pertencentes a uma pessoa jurídica para a divulgação de suas campanhas
eleitorais, e que, além disso, empregam banners que ultrapassam o tamanho permitido pela
legislação eleitoral vigente. Explicitam que trafegam com referido veículo em locais de alta
movimentação, assim como permanece estacionado em locais igualmente movimentados. Expõem
que o veículo, ao permanecer por longos períodos em locais de alta movimentação, consiste em
um verdadeiro "outdoor móvel". Quanto ao veículo, a parte representante apontou suas
especificações, a saber: um caminhão de placa AYY-5A42. Acostou imagens, por meio das quais
buscou demonstrar que as medidas dos banners superam aquelas permitidas pela legislação
eleitoral. Explicitam que referido veículo está registrado em nome de Valderi Miguel Brizola - ME,
que pertence ao candidato Biribas, conforme o contrato social. Afirmam que os representados não
declararam a utilização de referido veículo à Justiça Eleitoral. Pontuam que os representados se
utilizaram do veículo de maneira dolosa. Reiteram que os candidatos Biribas e Irani se utilizaram de
banners, fixados no caminhão, de aproximadamente 2m2 cada que, somados, equivalem a 6m2,
tornando o caminhão um "outdoor móvel"; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
VALDERI MIGUEL BRIZOLA (RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDERI MIGUEL BRIZOLA VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
A FORÇA DO PASSADO, IMPULSIONANDO O FUTURO.
[PP/MDB/PSB] - ARAPOTI - PR (RECORRIDA)
REGES CRUZ CONSULIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206634
18/11/2024
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44206634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.541

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600224-86.2024.6.16.0164 – Arapoti –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDERI MIGUEL BRIZOLA VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: VALDERI MIGUEL BRIZOLA
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDA: A FORÇA DO PASSADO, IMPULSIONANDO O FUTURO. [PP/MDB/PSB] -
ARAPOTI - PR
ADVOGADO: REGES CRUZ CONSULIN - OAB/PR66494
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PUBLICIDADE COM EFEITO SEMELHANTE A OUTDOOR EM
VEÍCULO PARTICULAR. MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por VALDERI MIGUEL BRIZOLA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, determinando o pagamento de
multa de R$ 8.500,00 e multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de
retirada do material e abstenção de nova veiculação.
2. Alega o recorrente ausência de comprovação de que os materiais afixados em
caminhão configurariam efeito outdoor; afirma a retirada do material antes da
decisão judicial; sustenta desconhecimento de sua instalação; e menciona
jurisprudência que afastaria a aplicação de sanção pecuniária em casos de
propaganda irregular em bens particulares.
3. As contrarrazões pleiteiam o desprovimento do recurso, defendendo a
regularidade da sentença. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando caracterizada a

Num. 44206634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35
propaganda eleitoral com efeito outdoor.
4. A tentativa de conciliação promovida pelo NUPEC foi infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a afixação de material publicitário em
caminhão, nos moldes apurados, caracteriza propaganda eleitoral irregular com
efeito visual semelhante a outdoor; e (ii) se o recorrente pode ser responsabilizado
pela publicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 37, §2º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, em conjunto com o art. 39, §8º, da
mesma lei, veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, salvo
adesivos plásticos que não excedam 0,5m2. No caso, os adesivos extrapolavam a
dimensão permitida, configurando impacto visual equiparado a outdoor.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que adesivos em
veículos que ultrapassem a dimensão de 0,5m2 configuram efeito de outdoor,
vedado pela legislação eleitoral (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
29.11.2016).
8. Com relação à responsabilidade do recorrente, a condição de sócio-administrador
da empresa proprietária do caminhão indica o prévio conhecimento e anuência com
a propaganda irregular, não sendo relevante a alegação de desconhecimento.
9. A súmula 48 do TSE dispõe que a retirada da propaganda em bem particular não
afasta a aplicação da multa prevista, reforçando a adequação da sanção aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a
ilicitude da propaganda eleitoral e a aplicação da multa.
11. Tese de julgamento: A veiculação de adesivos em veículos com dimensões
superiores a 0,5m2 configura propaganda eleitoral irregular com efeito de outdoor,
sujeitando o responsável ao pagamento de multa, ainda que a propaganda tenha
sido removida posteriormente.
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/1997, arts. 37, §2º, inciso II, e 39, §8º.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2016.
- TRE-PR, Representação nº 060003484, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,

Num. 44206634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35
Publicação em Sessão, 21/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDERI MIGUEL BRIZOLA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que julgou procedente a
representação, para determinar ao representado, ora recorrente, o pagamento de multa
no valor de R$ 8.500,00, bem como multa cominatória em caso de descumprimento da
determinação de retirada e abstenção realização de propaganda eleitoral irregular.
Em suas razões recursais (ID 44076176), o recorrente assevera, em síntese, que: a) não
há elementos seguros capazes de levar à conclusão que os materiais gráficos afixados
em caminhão configuraram efeito outdoor; b) informou a retirada do material impugnado
antes mesmo da decisão judicial; c) os materiais seriam utilizados nos atos de campanha,
entretanto, foram instalados no veículo sem o seu conhecimento ou consentimento; e d) a
jurisprudência entende que não é possível a aplicação sanção pecuniária em caso de
propaganda irregular em bens particulares. Ao final, requer o provimento do presente
recurso, reformando-se a r. sentença, para julgar improcedente a demanda, ante a
ausência de qualquer ilegalidade na propaganda atacada, afastando-se a multa aplicada.
Apresentadas contrarrazões (ID 44080611), pugnando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, uma vez que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a
legislação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (ID 44106419), asseverando que, do material afixado
ao caminhão, é possível constatar a veiculação propaganda eleitoral semelhante a
outdoor.
Enviados os autos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do
Paraná - NUPEC (ID 44174592), a tentativa de conciliação restou infrutífera.
É o relatório.

Num. 44206634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No mérito, a discussão cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular pelo
recorrente, consistente na colocação de adesivos em caminhão, com efeito de outdoor.
A sentença ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44076164):
“(...)
Por outro lado, quanto ao representado Valderi Miguel Brizola, responsável direto
pela veiculação do material de propaganda eleitoral, cabe a análise da questão
acerca da divulgação de propaganda eleitoral irregular, eis que evidenciado nos
autos o seu prévio conhecimento, porquanto sócio da pessoa jurídica proprietária do
veículo, o que não foi contestado por referido representado (art. 341, do CPC).
Uma vez entregues dois cartazes a este Juízo, por força da decisão liminar
proferida, como medida inerente ao poder de polícia eleitoral, foi realizada pela
Secretaria, a pedido do Juízo, a diligência referente à medição dos materiais, de tal
sorte que foram verificadas as seguintes medidas: 1,862m2 e 2,16m2.
Evidentemente, portanto, houve ofensa ao previsto no artigo 37, § 2º, inciso II, da
Lei n.º 9.504/97, abaixo transcrito:
(...)
Vê-se, diante do dispositivo supramencionado, que é vedada a veiculação de
material de propaganda eleitoral em bens particulares, sendo permitida como
exceção apena a colocação de adesivo plástico em automóveis, caminhões,
bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m2.
No caso, é inconteste a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
particulares, como demonstrado por fotografias constantes nos autos. Anote-se,
ademais, que tal veiculação não foi realizada de acordo com as exceções previstas
em lei, ou seja, deu-se de modo irregular.
Outrossim, no tocante ao efeito outdoor, o § 8º do art. 39 da Lei n° 9.504/1997, traz
proibição expressa:
(...)
No caso em análise, é inegável o grande impacto visual do caminhão contendo
propaganda eleitoral em suas laterais e na parte traseira, além de outros adesivos
menores, conforme imagens de seq. 124987284, 124987286 e 124987288:
(...)
Logo, como a propaganda também infringiu o disposto no artigo 26, §1º, da
Resolução supracitada, é impositiva a aplicação da multa prevista em referido artigo,
nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, a qual fixo em R$ 8.500, por
entender ser valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto,

Num. 44206634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35
mormente pelo fato de o veículo pertencente à pessoa jurídica ter circulado por
variados locais da cidade por considerável espaço de tempo.
Neste ponto, saliento que mesmo com a retirada da propaganda, a multa tem
incidência, conforme Súmula 48/TSE, “a retirada da propaganda irregular, quando
realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º,
da Lei nº 9.504/97”.
(...)”

No caso, a propaganda impugnada é a seguinte:

Num. 44206634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35

De início, é importante salientar que a propaganda eleitoral foi veiculada em bem particular,
sendo incontroverso nos autos que os banners impugnados estavam afixados em caminhão
pertencente a pessoa jurídica, da qual o recorrente é sócio-administrador (ID 44076017 e
seguintes).
Sobre o tema, o artigo 37, § 2º, da Lei n° 9.504/97, reproduzido no artigo 20, I, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)

Num. 44206634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35

Com efeito, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral por
meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada da propaganda e ao pagamento
de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, conforme estabelecido pelo dispositivo, a saber:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013).

Na hipótese, o recorrente alega que não se aplica ao caso a utilização de outdoor, na medida em
que são ínfimos os tamanhos individuais dos materiais gráficos da propaganda em questão, não
sendo possível se extrair de plano a aferição de sua extensão.
Não obstante, esta Corte já decidiu que o uso de adesivos com tamanhos superiores a meio
metro quadrado em caminhão, configura efeito visual semelhante ao outdoor. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÕES COM CONTEÚDO
ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS DO PRÉ-CANDIDATO. USO DE CAMINHÃO
PLOTADO. EFEITO SEMELHANTE AO OUTDOOR. CARRO DE SOM UTILIZADO
EM SITUAÇÃO DIVERSA DAS ADMITIDAS PELO ARTIGO 39, § 11º, DA LEI
9.504/1997. MEIOS VEDADOS DE PROPAGANDA ELEITORAL NO PERÍODO
OFICIAL DE CAMPANHA. PROPAGANDA ANTECIPADA CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que condenou o
representado pela prática de propaganda antecipada e determinou o pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei
9.504/1997.
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em
primeiro lugar, verificar se a mensagem veiculada apresenta conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral, deve-se observar três parâmetros alternativos para
concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada: I) a presença de pedido
explícito de voto; II) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda, ou III) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Precedentes do TSE.
3. As publicações feitas nas redes sociais do representado apresentam menção ao
pleito vindouro, ao cargo almejado, jingle e manifestação de eleitor para votar no
recorrido para uma cidade melhor, o que evidencia o conteúdo eleitoral nas
veiculações.

Num. 44206634 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35
4. O uso de caminhão contendo adesivos com tamanhos superiores a meio
metro quadrado, com efeito visual semelhante ao outdoor, e jingle que exalta
as qualidades do pré-candidato, fora das hipóteses legalmente previstas no
artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/1997, caracterizam a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda.
5. Demonstrado o caráter eleitoral das publicações veiculadas, bem como o uso de
meios proscritos durante o período oficial de campanha, resta caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE- PR Representação nº 060003484, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2024).

Ainda, em que pese o recorrente alegar que não poderia ser responsabilizado pela veiculação da
propaganda irregular, resta claro que seria o beneficiário da publicidade afixada no caminhão.
Ademais, sendo o recorrente sócio-administrador da pessoa jurídica que detém a propriedade do
veículo que trafegava com a propaganda impugnada, é de se reconhecer que tinha ciência da
publicidade por meio dos banners afixados no caminhão, que a ele aproveitava, não havendo que
se falar em ausência de conhecimento da propaganda, conforme se observa (IDs 44076018 e
seguintes):

Num. 44206634 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do TSE, "o prévio conhecimento do beneficiário da
propaganda eleitoral irregular também pode ser inferido das circunstâncias e das peculiaridades
do caso concreto" (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2016).
Assim, constatada a ocorrência de publicidade com efeito outdoor no veículo em benefício do
recorrente, mister a manutenção da sentença que reconheceu a ilicitude da propaganda eleitoral,
julgando procedente a presente representação, não cabendo, no caso, o afastamento da multa
aplicada, no montante de R$ 8.500,00.

DISPOSITIVO
Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso

Num. 44206634 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/11/2024 18:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111818570682000000043154318
Número do documento: 24111818570682000000043154318
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:53:35
eleitoral interposto por VALDERI MIGUEL BRIZOLA, mantendo-se hígida a sentença proferida
pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação e aplicou multa ao
recorrente, no valor de R$ 8.500,00, com fundamento no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600224-86.2024.6.16.0164 - Arapoti -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDERI MIGUEL BRIZOLA VEREADOR, VALDERI MIGUEL
BRIZOLA - Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - PR1078399 -
RECORRIDA: A FORÇA DO PASSADO, IMPULSIONANDO O FUTURO. [PP/MDB/PSB] - ARAPOTI
- PR - Advogado do(a) RECORRIDA: REGES CRUZ CONSULIN - PR66494
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024